Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726902-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMBEV S.A. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMBEV S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 66967567 dos autos de origem), por meio da qual o Juízo a quo regularizou o feito, rejeitando as preliminares arguidas pela agravante (prescrição, inadequação da via eleita, ilegitimidade passiva ad causam, inépcia da inicial e falta de interesse de agir) em sua peça de defesa atravessada na origem. O agravante postula o conhecimento do presente recurso, se insurgindo contra a referida decisão saneadora. De início, frise-se que a decisão recorrida não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e, à primeira vista, também não se amolda às hipóteses de interpretação extensiva de cabimento excepcionadas de acordo com os precedentes do sodalício Superior que tratam desta matéria. Conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 – Tema 998, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a tese que se sagrou vencedora consignou que é possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Feitas essas considerações iniciais, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante esclareça a utilidade da via escolhida, especialmente em cotejo com os parâmetros de excepcionalidade fixados no REsp 1.696.396 e no REsp 1.704.520 pelo STJ (urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) para a relativização, no caso vertente, das hipóteses legalmente previstas de cabimento do agravo de instrumento, facultado à parte recorrente requerer, no ensejo, o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator